Tribunal: TJMT
Processo: 0022516-36.2018.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022516-36.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILLIAM HENRIQUE DE MELO SILVA - CPF: 063.044.661-02 (APELANTE), DIVID JUNIOR SILVA DE JESUS (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ÍTALO GABRIEL "VULGO BEBÊ" (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM O PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO OPERADA DE OFÍCIO, COM REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – DELITO REMANESCENTE DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/06 – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE ACERCA DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE DOS AGENTES PARA A CONSECUÇÃO DESSE FIM COMUM – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

Quando o conjunto probatório não demonstra, com eficiência, a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, sugerindo a condição de dependente químico do agente, a desclassificação para uso próprio é medida que se impõe, de ofício.

Se a acusação não conseguiu comprovar, por meio das provas colhidas ao longo da instrução processual, o vínculo associativo existente entre os réus para a prática do comércio ilegal de entorpecentes, imperiosa a absolvição, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Willian Henrique de Melo Silva
e
David Júnior Silva de Jesus
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal (código n. 297010), que condenou o 1º pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.399 dias-multa, em regime inicial fechado, e o 2º pela prática do delito tipificado no art. 35, c/c o art. 40, inciso VI, da mesma lei, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa, em regime inicial aberto – Id 37324457.

Os apelantes em suas razões recursais buscam, em síntese, a absolvição de Willian da acusação de tráfico de drogas e a de ambos referente ao crime de associação para o tráfico de drogas, ao argumento de que as provas reunidas no processo são frágeis, pois não comprovam o comércio ilícito por parte de Willian, nem tampouco o vínculo associativo dos acusados para tal finalidade. Subsidiariamente, pedem a aplicação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, diante da incidência da atenuante da menoridade relativa.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id 37324469).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, nos termos do parecer lançado no Id 38185950.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que, no dia
4.9.2018
, por volta das 15h30min, no município de Tangará da Serra, o denunciado
Willian Henrique de Melo Silva
, vulgo “
Magrelo
”, trouxe consigo 2 porções de maconha e 1 porção de cocaína, e, em conluio com o adolescente Ítalo Gabriel, vulgo “
Bebê
”, manteve em depósito 1 porção de maconha e 2 porções de cocaína, para fins de traficância.

Conforme a narrativa, após receber várias informações de que o denunciado William Henrique, vulgo “
Magrelo
”, junto com o adolescente Ítalo Gabriel, vulgo “
Bebê
”, estavam comercializando entorpecentes, inclusive para menores, no bairro Barcelona, a equipe de investigadores realizou campanas e monitoramento próximo à residência do adolescente Ítalo, e também nas proximidades da causa de Mauricélio, vulgo “
Celinho
”.

Apurou-se que a casa onde morava Mauricélio, vulgo “
Celinho
”, localizada na rua 25, esquina com a rua 40-A, era utilizada pelos denunciados para comércio e uso de drogas, os quais, inclusive, com o intuito de invadir e tomar a posse do local, ameaçaram com emprego de arma de fogo a pessoa de alcunha “
Celinho
”, que, por sua vez, saiu foragido do imóvel.

Em diligência no dia dos fatos, a equipe policial constatou a grande movimentação de usuários na referida residência, bem como visualizou o denunciado William Henrique chegando no local com um invólucro em uma das mãos, acompanhado dos adolescentes Edinei, Daniel, Maria Karoliny e Ana Cleide.

Diante disso, os investigadores adentraram no imóvel e realizaram a abordagem do denunciado Willian Henrique e dos menores que estavam no local. Na ocasião, a equipe policial encontrou próximo ao denunciado uma porção de maconha. No local, foi encontrada ainda mais uma porção de maconha e outra de cocaína, que, a princípio, aparentava ser ácido bórico.

Em seguida, os investigadores diligenciaram na casa do adolescente Ítalo, onde o denunciado disse que morava e se encontrava seu documento pessoal.

Devido as informações de que ali era ponto de tráfico de drogas, a equipe efetuou buscas na residência e logrou êxito em localizar no quarto do adolescente Ítalo uma porção de maconha, uma balança de precisão, duas porções de cocaína, cada qual dentro de um saquinho, uma delas, a princípio, aparentava ser ácido bórico.

Enfim, todos foram conduzidos para a delegacia de polícia e o material arrecadado foi apreendido e submetido ao exame de constatação preliminar: 1 porção de substância em pó, esbranquiçada, com massa bruta de
4,299g
; 2 porções de substância em pó esbranquiçada em sacola plástica, contendo massa bruta de
35,51g
e 3 porções de maconha, com massa bruta de
8,80g
.

Em decorrência desses fatos, o apelante
Willian
foi condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, enquanto
David
foi condenado por violação ao disposto no art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Nesta instância recursal, ambos pretendem a absolvição das acusações que lhes foram impostas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base aquém do mínimo legal, diante da presença da atenuante da menoridade relativa.

O recurso comporta
parcial provimento
.

Na presente hipótese, não obstante haver indícios de autoria e materialidade dos delitos descritos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, entendo que após a instrução processual estas não foram demonstradas com a certeza necessária para a condenação.

Inicialmente, quanto ao réu
Willian
, para quem foi atribuída a conduta tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/06, consigno que, após minuciosa análise da dinâmica delituosa narrada na denúncia, concluí que a droga apreendida próxima ao acusado – uma porção de maconha - era destinada ao consumo pessoal e não ao tráfico de drogas, de modo que a solução mais adequada será a
desclassificação
,
ex officio
, para o crime do
art. 28 da Lei Antidrogas
. E, em relação a ambos, sobre a conduta descrita no
art.

35
,
não resta alternativa senão a absolvição
.

A denúncia de pp. 10-15 afirma, em um primeiro momento, que após receber informações de que o réu
Willian
, junto com o adolescente Ítalo, vulgo “
Bebê
”, estavam comercializando entorpecentes, a polícia realizou campanas e monitoramento próximo à residência do adolescente e também nas proximidades da casa de Mauricélio, vulgo “
Celinho
”, esta última, supostamente invadida e tomada a força do proprietário para ser usada como ponto de comercialização e uso de drogas, e onde Willian teria sido flagrado adentrando com um invólucro em uma das mãos, na companhia de quatro adolescentes. E, em um segundo momento, tenta demonstrar o vínculo de Willian à droga e balança de precisão apreendidas na residência do adolescente Ítalo, formando, assim, uma associação criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, da qual o réu
David
também participaria, porém, sem sucesso.

Acerca das circunstâncias da prisão, o réu
Willian
, quando interrogado em Juízo, declarou que:

“(...)
esse negócio de que estaria vendendo drogas na casa de “Celinho” é mentira, ia lá apenas para consumir entorpecente, pois é dependente químico
; que no dia de sua prisão tinha ido ao velório de sua amiga Kelly e quando saiu encontrou com seu colega Edinei, e como
estava com um “pedacinho” de maconha, o chamou para fumar
; que entrou primeiro na casa de “Celinho” e Edinei entrou logo atrás com algumas meninas e,
no momento em que estava arrumando a droga para fumar, a polícia chegou; que ficou parado com a droga na mão e não esboçou nenhuma reação
; que os policiais perguntaram onde morava e afirmou que residia com a sua irmã, para onde os policiais se dirigiram; que mesmo após sua irmã confirmar a versão, os policiais foram até a residência de sua genitora para vasculhar e depois, ao se deslocarem para a delegacia, passaram em frente à residência do adolescente Ítalo, quando viram que algumas pessoas que estavam na frente correram, tendo lhe indagado se conhecia Ítalo, cuja resposta foi afirmativa, já que vez ou outra ia até a casa dele para tomar sorvete e beber refrigerante no comércio ali existente, ou mesmo para jogar bola, e que inclusive
teria esquecido a sua identidade na casa do adolescente no bolso de um short, pois um dia foi convidado para jogar bola com ele e seus amigos, mas não estava com a roupa adequada, quando ele lhe ofereceu uma bermuda emprestada, por isso aquela única peça de roupa sua estava lá; que não mora na casa de Ítalo e não tem nenhum envolvimento com organização criminosa
; que a única coisa que lhe pertencia era a droga que trazia consigo na casa de “Celinho” para fumar;
que conhece David, mas ele não tem nada a ver com o interrogando
; que “Celinho” é usuário e jamais expulsou ele da casa;
que lá era um lugar de consumo de drogas e não de comércio;
que ia até lá porque sua irmã não aceitava que consumisse droga na casa dela (...)”
– vide relatório de mídia, Id 37324473.

O réu
David
, por sua vez, negou veementemente qualquer vínculo com o acusado Willian e com o adolescente Ítalo, ao afirmar que:

“(...)
só frequentava a casa de “Celinho” para fumar maconha e beber pinga; que não sabe nada sobre as drogas apreendidas
; que não é verdade que teria agido em conjunto com Willian para expulsar “Celinho” da casa;
que conhece Willian da pracinha do bairro
; que vez ou outra encontrava Willian na casa de “Celinho”, mas
não é verdade que estava associado a ele ou com o adolescente Ítalo para o comércio de drogas
, este último, conhecido apenas de vista (...)”
– vide relatório de mídia, Id 37324473.

No que tange às versões exculpatórias acima citadas, penso que apesar de as palavras dos apelantes não se mostrarem absolutamente incontroversas, também não foram enfraquecidas pelas provas reunidas ao longo da instrução processual e, como se sabe, não se pode condenar ninguém como traficante – ou de estar associado para tal finalidade – com base em meras suposições, pois a gravidade dos crimes é de elevada consequência penal.

No caso, o investigador de polícia
Jorge Daniel da Silva Pereira
, ao ser inquirido em Juízo, registrou que:

“(...) estavam recebendo muitas denúncias acerca do tráfico de drogas na região e, devido ao clamor social, fizeram algumas campanas e observaram que
o ponto crítico no bairro era a casa do vulgo “Celinho”; que, nas diligências, visualizaram que sempre quem estava próximo era o réu Willian, vulgo “Magrelo”, com alguma coisa na mão e na companhia de adolescentes
; que levantou a ficha de Willian no bairro e, segundo informações,
ele e seus comparsas eram faccionados e estavam aterrorizando moradores; que conseguiram falar com familiares de “Celinho” e estes disseram que a referida pessoa foi expulsa da residência por Willian e David, para que pudessem usar a casa como ponto de comércio e uso de drogas e de prostituição
; que ficaram sabendo que
Willian estava arrebatando adolescentes para usar drogas na casa de “Celinho”, apesar de estes não confirmarem quando entrevistados
, alegando que somente estavam ali acompanhando Willian;
que a casa estava toda acabada, inabitável, com móveis deteriorados, lugar sujo, sem manutenção, era só para usar droga mesmo
; que não conseguiam descobrir onde Willian morava, se com a mãe, com a irmã, mas ele estava parado ali próximo,
na casa do adolescente Ítalo, outro ponto onde ficava escondida a droga, dali partiam as peças, mexiam, cortavam, porque nesse local foram apreendidas facas com resquícios, embalagens, munições
; que precisava do documento de Willian para fazer a checagem, e passaram a procurar nos endereços que ele levou a polícia e, em um dos retornos para o local, quando passaram em frente à casa de Ítalo, os suspeitos que estavam na frente saíram correndo; que então
indagou se era ali que Willian estava morando e ele afirmou que estava meio parado lá e que tinha uma bolsas com sua roupa no banheiro e seu documento estava no bolso de uma calça; que, com isso, fecharam a ocorrência
; que não conseguiram localizar “Celinho”, pois ficou sabendo que ele mudou de cidade;
que Willian e David eram conhecidos da polícia; que concluíram que estavam associados porque sempre estavam juntos, inclusive moravam próximos; que tomaram conhecimento que ambos eram faccionados, e comandavam o bairro; que sobre a mercancia da droga, não sabe dizer se era em conjunto, mas no local via Willian e David entrando
e a polícia tem conhecimento que ali era um ponto de drogas;
que não tem informações exatas se a droga vinha da casa de David ou da casa de Ítalo
;
que não entraram na casa de David porque não tinham informações de que lá havia droga guardada
(...)”
– vide relatório de mídia, Id 37324473.

Pelo contexto acima delineado, a acusação não foi capaz de comprovar, com a evidência que reclama uma condenação criminal, que: I)
Willian
, de fato, buscava vender – ou tenha efetivamente vendido – drogas aos adolescentes frequentadores da casa do vulgo “
Celinho
”; II)
Willian
estivesse morando na casa de Ítalo ou seu vínculo com os objetos ilícitos apreendidos no quarto do adolescente; III)
Willian
e
David
estivessem associados com o referido menor, de maneira estável e permanente para a consecução desse fim comum.

Neste tópico, saliento que não se ignora que a testemunha
Edicéia Gonçalves de Jesus
, genitora de Mauricélio Gonçalves de Jesus, compareceu em Juízo para declarar que
Willian
e
David
teriam expulsado seu filho de sua residência para estabelecer no local um ponto de venda de drogas, mas tais alegações também se apresentam vagas e imprecisas, que não se sustentam diante do conjunto probatório.

Em resumo, admite-se, no caso em apreço, a existência de
indícios,
mas não se pode concluir, de forma segura, que os fatos ocorreram exatamente da forma como foram relatados na denúncia.

Nunca é demais advertir sobre os riscos de um julgamento pautado em presunções, não somente por conta da insegurança jurídica, mas, sobretudo, para efeito de afastar o iminente e indesejado risco de se vitimar alguém da possibilidade de erro judiciário.

Em casos como o apresentado, a dúvida só se interpreta em benefício dos réus, isto é, no sentido de que não há provas de que os acusados agiram com dolo de se associar com estabilidade e permanência para a prática do crime de tráfico de drogas, e de que a droga apreendida próxima a Willian no interior da casa de “
Celinho
” era para consumo pessoal, já que ele próprio admitiu essa circunstância.

Sendo assim, procedo,
de ofício
, a reforma da parte dispositiva da sentença e
desclassifico
o fato descrito como tráfico de drogas imputado ao réu
Willian
para o tipo previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Consequentemente, nos moldes do artigo 383, § 2º do CPP, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, competente para processar e julgar o feito.

Por derradeiro,
absolvo

Willian Henrique de Melo Silva
e
David Júnior Silva de Jesus
da acusação de associação para o tráfico de drogas, por ausência de provas de que os réus integrassem associação estável e permanente para fins de mercancia ilícita.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em dissonância

do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao apelo para absolver os réus
Willian Henrique de Melo Silva
e
David Júnior Silva de Jesus
da prática do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 e,
de ofício
, desclassifico o crime do art. 33 imputado ao apelante
Willian
para o do art. 28 do mesmo diploma legal, com a remessa dos autos ao Juízo competente – Juizado Especial Criminal.

Expeça-se, o Juízo singular, alvará de soltura em favor do apelante
Willian Henrique de Melo Silva
, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020